Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-96.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800835-96.2022.8.14.0040

APELANTE: RAFAELA PEREIRA GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento das diferenças de 13º salário e férias com base na inclusão dos plantões e sobreavisos na base de cálculo das referidas verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar: (i) a inaplicabilidade de julgado anterior à categoria da autora; e (ii) a competência normativa do Município para afastar a repercussão das verbas sobre demais parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado analisou adequadamente as alegações, rejeitando a existência de coisa julgada e fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ quanto à natureza remuneratória das verbas.

4.A norma municipal não afasta a incidência constitucional e jurisprudencial sobre a base de cálculo de verbas remuneratórias.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nem se constatou omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Verbas de plantões e sobreavisos têm natureza remuneratória e integram a base de cálculo do 13º salário e férias.

2.Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria de forma suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

3.Decreto municipal não prevalece sobre norma constitucional nem sobre jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, XVII; 37, XIV; CPC/2015, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 4.231/2002, arts. 75, §1º, e 153.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.05.2021; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
em face do v.
Acórdão de
Id.
22668297
,
que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Rafaela Pereira Gomes
,

ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Rafaela Pereira Gomes em desfavor do Município de Parauapebas, aduzindo que os valores percebidos a título de plantões e sobreavisos não foram computados na base de cálculo de suas gratificações natalinas (13º salário) e férias acrescidas do terço constitucional, contrariando, segundo ela, a legislação municipal aplicável
.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora, reconhecendo expressamente que a categoria profissional da demandante, técnico em enfermagem, fora excluída do alcance da decisão que deu ensejo à presente demanda, além de reafirmar a legalidade do Decreto Municipal e da legislação de regência.

A apelação foi parcialmente provida, por decisão monocrática do Exmo. Relator, que reformou em parte a sentença, reconhecendo como devidas as diferenças remuneratórias decorrentes da não inclusão dos plantões e sobreavisos na base de cálculo das verbas de férias e gratificação natalina, com fundamento nos artigos 7º, incisos VIII, XV e XVII, e 39, §3º da Constituição Federal, bem como nos artigos 58, 75 e 153 da Lei Municipal nº 4.231/2002. Ressaltou-se, entretanto, que tais verbas não incidiriam sobre o repouso semanal remunerado
.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a ocorrência de omissões no Acórdão embargado, concernentes a dois pontos que teriam sido expressamente suscitados em suas contrarrazões ao apelo. Sustenta, em primeiro lugar, que a parte autora fundamenta seu pedido na
ratio decidendi
extraída do processo nº 0003853-71.2016.8.14.0040, cuja decisão transitada em julgado teria, de forma expressa, excluído os profissionais da saúde de seu alcance subjetivo, sendo indevida, por conseguinte, a pretensão de extensão dos efeitos daquele julgado.

Em segundo lugar, aponta a discricionariedade normativa do ente municipal, que expressamente afastou a natureza reflexa das verbas relativas a plantões e sobreavisos sobre o décimo terceiro salário e o descanso remunerado, conforme previsão do Decreto Municipal nº 2.135/2013, entendimento que, segundo alega, estaria em conformidade com o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda o chamado “efeito cascata” na remuneração dos servidores públicos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para o saneamento das omissões arguidas, pleiteando também o prequestionamento da matéria suscitada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 23746380.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável. Do acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, §1°, E 153 DA LEI MUNICIPAL N° 4.231/2002. RECURSO MONOCRATICAMENTE DECIDIDO. ART. 932 DO CPC E ART. 133 DO RITJPA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática, que reformou parcialmente a sentença de primeira instância e condenou o Município ao pagamento das diferenças do 13º salário e férias acrescidas de um terço constitucional, considerando os reflexos das verbas recebidas pela autora a título de plantões e sobreavisos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas pagas a título de plantão e sobreaviso têm natureza remuneratória, integrando a base de cálculo do 13º salário e das férias, conforme jurisprudência do STJ. Se a decisão monocrática poderia ter sido julgada pelo órgão colegiado, ao invés de ser decidida individualmente

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As verbas pagas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória, devendo ser incluídas no cálculo de verbas remuneratórias como o 13º salário e férias. Jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o caráter remuneratório dessas parcelas, refutando sua natureza indenizatória.
4. Conforme o Regimento Interno do TJPA e o CPC/2015, art. 932, inc. VIII, o julgamento monocrático é adequado quando o recurso é manifestamente contrário à jurisprudência dominante, sendo desnecessário o julgamento colegiado.
5. Inexistem fatos novos ou argumentos suficientes para modificar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e devem ser incluídas no cálculo do 13º salário e férias. 2. O julgamento monocrático é processualmente cabível quando o recurso é contrário à jurisprudência dominante, nos termos do CPC/2015 e do Regimento Interno do TJPA.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei nº 4.231/2002, arts. 75, § 1º, e 153.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/05/2021; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013

O embargante
sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão ora impugnado, notadamente quanto a dois pontos essenciais: (i) a parte autora invoca título judicial transitado em julgado que expressamente exclui os profissionais da saúde de seus efeitos, sendo, portanto, insuscetível de extensão a seu favor; e (ii) o MUNICÍPIO, com fundamento no Decreto nº 2.135/2013 e no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda a incorporação de plantões e sobreavisos à remuneração dos servidores.

Cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar vícios que comprometem a clareza, coerência ou completude das decisões judiciais, como a obscuridade, contradição, omissão e erro material. Conforme doutrina de MARINONI, ARENHART e MITIDIERO (
Curso de Processo Civil
, v. 2, 8. ed., 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme exposto na lição doutrinária anteriormente transcrita, a omissão se configura pela ausência de manifestação expressa acerca de ponto ou questão sobre a qual incumbia ao órgão julgador se pronunciar, seja por dever legal, seja por provocação da parte. No caso em exame, entretanto, não se verifica qualquer omissão. Explico

Como se depreende dos autos, o EMBARGANTE limitou-se a citar o julgamento do processo nº 0003853-71.2016.8.14.0040 como mero precedente persuasivo. A eventual coincidência de
ratio decidendi
entre casos distintos não autoriza a extensão dos efeitos da coisa julgada, a qual, nos termos do art. 504 do CPC, restringe-se exclusivamente ao dispositivo da sentença, não alcançando suas razões de decidir, sejam de fato ou de direito. Ressalte-se, ademais, que tal precedente sequer foi utilizado como fundamento do Acórdão ora embargado.

Ademais,
órgão julgador fundamentou sua decisão de maneira própria e suficiente, com base nas disposições constitucionais e legais pertinentes, além de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, que adotam entendimento convergente sobre a matéria.

No Acórdão ora embargado, esclareceu-se, de forma didática, que a natureza jurídica de determinada verba decorre de sua finalidade, sendo certo que verbas de caráter remuneratório geram repercussões pecuniárias, sem que isso configure incorporação automática aos vencimentos. Para demonstrar a correção dessa premissa, transcrevem-se, a seguir, trechos elucidativos do julgado.

(....)

as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês, senão vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2.

Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Evidencia-se, à luz das razões expostas, que o Acórdão ora embargado se encontra devidamente fundamentado, o que afasta a alegação de omissão nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

...........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. O que se constata é a tentativa da embargante de obter a reforma da decisão por meio de embargos de declaração, finalidade que não se ajusta a esse recurso.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não há exigência de que o julgador mencione expressamente cada dispositivo legal invocado, bastando o enfrentamento da matéria. Além disso, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se reconhecidos vícios pela instância superior.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025